Tribunal: STF
Processo: AR 2998
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Gonçalo Andrade da Cruz buscando desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.406.129.



    Na descisão rescindenda, a Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, concluindo pela deficiência da fundamentação do recurso. 



    Aplicou-se a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, cuja redação dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    Transcrevo a ementa da decisão rescindenda:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    II – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 7).



    Na inicial, a parte autora se reportou a circunstâncias fáticas do caso em evidência e invocou que a decisão rescindenda ofendeu manifestamente norma jurídica e baseou-se em erro de fato.



    Segundo o autor, as razões apresentadas autorizariam o manejo da ação rescisória, com lastro no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil.



    Requereu-se, ao fim, o julgamento de procedência do pedido, com a consequente desconstituição do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (doc. 1).



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão proferida pela Segunda Turma do STF nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.406.129, transitado em julgado em 22/3/2023.



    Observo, logo ao início, que a situação narrada pelo requerente não configura as hipóteses de que trata o art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil. 



    Inexistiu, com efeito, qualquer violação a normas jurídicas na decisão que se busca rescindir, não tendo havido também qualquer erro de fato, conforme passo a explicar.



    A orientação acolhida pelo acórdão colegiado da Segunda Turma partiu de uma interpretação razoável das disposições legais aplicáveis à situação concreta, não tendo despontado leitura descabida do arcabouço fático e jurídico.



    Lembro que, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, a competência do STF restringe-se ao julgamento originário de ações rescisórias contra seus próprios julgados, desde que analisado o mérito da causa.



    A decisão que se pretende rescindir, porém, nem sequer examinou o mérito, limitando-se a não conhecer do recurso extraordinário em virtude das súmulas 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem:



    Súmula 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Súmula 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Súmula 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    Súmula 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    O acórdão rescindendo consignou que o recorrente não se desincumbiu do dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão impugnada.



    O Supremo Tribunal Federal não é competente para examinar ação rescisória quando o acórdão rescindendo se restringiu a apreciar pressupostos processuais do recurso extraordinário e não adentrou a questão federal discutida.



    Colaciono jurisprudência nessa mesma linha: AR 3.030, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/8/2024; AR 2.961, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/5/2023; AR 2.941 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 11/4/2023; AR 2.785, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/12/2020.



    Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, não se mostrando o pedido apto a reverter decisões já encerradas.



    A assertiva de que esta Ação Rescisória pretende tão somente rediscutir temas já exaustivamente enfrentados ganha relevo quando se constata que a parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Segunda Turma do STF no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.406.129, alegando, da mesma maneira, que a decisão rescindenda teria violado dispositivos constitucionais e incorrido em “erro de natureza substancial”.



    Também de forma unânime, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração, compreendendo manifestamente incabível o recurso “quando exprime apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada”.



    Transcrevo trecho da decisão proferida pela Segunda Turma ao rejeitar os embargos de declaração:



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, quando no acórdão embargado estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A insurgência, na espécie, reflete, tão somente, o inconformismo do embargante com o decidido.



     O embargante tem o propósito de provocar a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 o que não ocorre no caso em questão (doc. 9).



    É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    É imperioso preservar, dessa maneira, a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



      O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    O acolhimento do pedido da parte autora exigiria a incursão não somente na legislação infraconstitucional incidente, mas também no arcabouço de fatos e provas, análise não compatível com a natureza extraordinária do recurso inadmitido pela decisão rescindenda.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator